Tribunal: TJMT
Processo: 1008578-37.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008578-37.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISSONIA MARIA FERREIRA - CPF: 903.994.981-68 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DOURADO DE ARAUJO - CPF: 708.772.891-15 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO - TEMA 2 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUSPENSO DIANTE DO IRDR N° 6 DO TJMT PENDENTE DE JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Em que pese dirimida a matéria atinente aos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória e transitórias bem como sobre cargos exclusivamente em comissão pelo IUJ tema 2 das Turmas Recursais do MT (processo no 1002231-36.2019.8.11.0001), constata-se decisão suspendendo a ratificação do julgado acerca da questão pois afeta no IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000) que pende de julgamento final.

De modo que diante da matéria, impõe-se a suspensão do julgamento do presente processo.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 233701682) que reformou a sentença de procedência da ação.

Quanto ao pedido de sustentação oral (id. 237078661), rejeito pois, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, a parte reclamante, que faz jus ao recebimento das diferenças salariais geradas por ocasião de descontos indevidos de Contribuição Previdenciária, sobre verba de função confiança não incorporada no benefício previdenciário, de 2019 até a cessação do pagamento, por ter sido descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional da rubrica “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” quando exerceu cargo de diretora. Pugna, em suas razões pela suspensão do julgado diante do TEMA 06

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no. 1019055-68.2022.8.11.0000, por afetação da matéria.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Por falta de amparo legal (Regimento Interno, art. 49, §2o), rejeito o pedido de sustentação oral e mantenho o julgamento nesta sessão virtual.

Em
detida análise dos autos, ainda que dirimida a matéria atinente aos descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória e transitórias bem como sobre cargos exclusivamente em comissão pelo IUJ tema 2 das Turmas Recursais do MT (processo no 1002231-36.2019.8.11.0001), constata-se decisão suspendendo a ratificação do julgado acerca da questão pois afeta no IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000) que pende de julgamento final.

Conforme colaciono
ipsi litteris
:

“Vistos etc.

Trata-se de demanda judicial envolvendo a reclamada Mato Grosso Previdência - MTPREV que versa sobre mesma matéria aventada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 6/TJMT, cujo processamento foi admitido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão de todos os recursos atinentes à matéria no âmbito do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única que versam sobre o tema deste incidente.

A questão submetida a julgamento no IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000) consiste em decidir “ a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva;

b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração;

c) se é devida a repetição do indébito dos valore referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda. ”

Apesar de ter havido conclusão dos autos para ratificação ou modificação do julgado, conforme a decisão exarada em uniformização de jurisprudência, a meu sentir, qualquer manifestação deve aguardar o julgamento pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da questão afeta no IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000), razão pela qual determino a suspensão do presente recurso até o seu julgamento.

Ainda, ressalvo que, se ocorrer qualquer alteração no estado das partes litigantes que demande impulsionamento judicial, voltem os autos conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2023.

Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto”

Portanto, se faz necessária a suspensão do julgamento do presente feito até decisão definitiva transitada em julgada no IUJ tema 2 das Turmas Recursais do MT (processo no 1002231-36.2019.8.11.0001), e IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000).

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO do recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática para suspender o julgamento do presente feito até decisão definitiva transitada em julgada no IUJ tema 2 das Turmas Recursais do MT (processo no 1002231-36.2019.8.11.0001), e IRDR 6/TJMT (processo no 1019055-68.2022.8.11.0000).

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024